Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para determinar a restituição do veículo e a retirada da restrição de circulação no sistema Renajud, diante da alegação de abusividade dos juros aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano.
4. A pretensão de modificar cláusula relacionada ao contrato de empréstimo, no qual se alega abusividade das taxas e outros encargos firmados, não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da existência de abusividade dos juros.
5. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. 2. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756003, 0726448-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/09/2023, p. 29/09/2023. TJDFT, Acórdão 1652294, 0730127-39.2022.8.07.0000, Rela. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022, p. 11/01/2023. TJDFT, Acórdão 1816718, 0742909-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, p. 04/03/2024.